Tribunal: TJES
Processo: 5012147-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012147-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONE APARECIDA MEIRELES DAVID

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, que deferiu liminarmente a apreensão do bem, sob o fundamento de inadimplemento contratual, sendo alegada pela agravante a abusividade da cláusula que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente, com pedido de afastamento da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de informação expressa acerca da taxa de juros diária, em contrato que prevê capitalização diária de juros remuneratórios, configura abusividade apta a descaracterizar a mora e, por conseguinte, impedir a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização diária de juros em contratos bancários exige previsão expressa da taxa diária aplicada, de modo a assegurar o dever de informação e permitir ao consumidor a estimativa prévia da evolução da dívida.

A previsão apenas das taxas mensal e anual, sem indicação da taxa diária correspondente, inviabiliza a cobrança válida da capitalização diária de juros e caracteriza abusividade do encargo.

O reconhecimento da abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A abusividade é constatável a partir da análise do próprio contrato, sendo desnecessária dilação probatória.

Descaracterizada a mora, resta afastado pressuposto indispensável à concessão da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A capitalização diária de juros remuneratórios em contratos bancários exige a indicação expressa da taxa diária aplicada.

A ausência de informação acerca da taxa diária de juros configura abusividade do encargo por violação ao dever de informação.

A abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora e impede a concessão da liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.573.729/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.02.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 1.074.010/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.06.2023; STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgInt no REsp nº 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.566.896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.138.867/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012147-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SIMONE APARECIDA MEIRELES DAVID

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SIMONE APARECIDA MEIRELES DAVID
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.,
que deferiu a medida liminar pleiteada.

Alega a recorrente (id. 15175113), em síntese, que o contrato firmado previu capitalização de juros diária sem informar qual a taxa pactuada, o que indica a abusividade da contratação, a ensejar a descaracterização da mora.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia diz respeito à comprovação da mora necessária para se assegurar a medida de busca e apreensão.

A instituição financeira ingressou com tal medida em razão do alegado inadimplemento de parcelas contratadas em financiamento garantido por alienação fiduciária, tendo o juízo a quo deferido a medida liminar, dando ensejo à interposição do presente recurso.

A respeito da questão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é
“possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão”
(AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016).

Ademais, pontuou que
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”
(AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Portanto, é possível afastar a mora necessária à execução da medida de busca e apreensão, se demonstrada a abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade.

No caso, o contrato (id. 73369130

dos autos de origem) prevê, no item “3. Promessa de Pagamento”, o seguinte:

“3. Promessa de Pagamento. O Cliente pagará por esta CCB, ao Credor, ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos, na Praça de São Paulo / SP, em moeda corrente, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao valor total financiado, acrescido de juros remuneratórios,
capitalizados diariamente
, observadas as condições desta CCB.”

(Grifei)

Ainda, no respectivo pacto, ao prever os juros remuneratórios no item F.4 do quadro resumo, há previsão de taxa de juros mensal (1,66%) e anual (21,84%),
não havendo, por outro lado, previsão a respeito de eventual

capitalização diária de juros
.

Quanto à ausência de informação acerca da taxa aplicada na capitalização diária de juros e da descaracterização da mora, o STJ possui firme entendimento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial, dando-lhe parcial provimento.

II. Questão em discussão 2. Existência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, inaplicabilidade do CDC, legalidade da capitalização diária de juros e manutenção dos efeitos da mora.

III. Razões de decidir 3. A Corte local pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre as questões suscitadas, não havendo violação do art. 1.022 do CPC/2015.

4. A revisão da conclusão sobre a hipossuficiência da empresa agravada e a aplicação do CDC demandaria incursão no campo fático-probatório, vedada na via especial pela Súmula n. 7 do STJ.

5. A ausência de informação contratual sobre a taxa de juros diária inviabiliza a cobrança de capitalização diária de juros, nos termos da jurisprudência do STJ.

6.
Mantido o reconhecimento da abusividade de encargo exigido no período da normalidade contratual, a mora deve ser descaracterizada
, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo n. 28.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A revisão de fatos e provas em sede de recurso especial é vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 2. A capitalização diária de juros em contratos bancários requer previsão expressa da taxa de juros diária no contrato. 3. A abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.566.896/PR, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13.11.2023.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.138.867/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI). ÍNDICE FLUTUANTE QUE REFLETE A VARIAÇÃO DO CUSTO DA MOEDA NO MERCADO INTERBANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO, SOMADA A JUROS REMUNERATÓRIOS, NOS CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE.

1. Em se tratando de serviços que tenham por objeto a captação de recursos ou concessão de empréstimos pelas instituições financeiras, o CDI é índice flutuante adequado para medir a variação do custo da moeda, uma vez que é o adotado no mercado interbancário ao qual recorrem as instituições financeiras no fechamento diário de suas operações.

2. Ao contrário do INPC e do IPCA, que são índices neutros de correção destinados a reajustar os contratos envolvendo bens e serviços em geral, o índice setorial que mede a variação do custo do dinheiro em negócios bancários é o CDI, do mesmo modo como INCC é o índice que mede a variação do custo dos insumos na construção civil.

3. Não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, "correção remuneratória"), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não se evidencia na espécie. Precedente.

4. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

5. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp n. 2.318.994/SC, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 16/10/2024)

BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora
.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.566.896/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES. 1.
Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária
.
2.
A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual
.

Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023)

Importa registrar que a análise da abusividade se faz sem a necessária dilação probatória, porquanto evidenciada no próprio contrato que não prevê a taxa da capitalização diária.

Com efeito, ante a abusividade do contrato, a mora resta descaracterizada.

Posto isto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de cassar a liminar de busca e apreensão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Peço vênia ao eminente Relator, Desembargador Fábio Brasil Nery, para inaugurar divergência nos presentes autos, fundamentada na impossibilidade de análise das teses de abusividade contratual diretamente por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância.

A insurgência recursal volta-se contra o deferimento de medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sustentando o Agravante a descaracterização da mora em razão de suposta abusividade na cláusula de capitalização diária de juros, ante a ausência de indicação da taxa respectiva.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a decisão recorrida limitou-se ao exame dos requisitos autorizadores da medida liminar previstos no Decreto-Lei nº 911/1969 — a saber: o inadimplemento e a comprovação da mora mediante notificação extrajudicial.

A meu ver, diversamente do entendimento esposado pelo eminente Relator, a quem renovo as devidas vênias, a discussão acerca da legalidade das cláusulas contratuais (notadamente a capitalização diária) não foi objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
.

Tenho adotado, em casos que tais, o entendimento no sentido de que a análise originária, por parte deste Tribunal, de matérias que não foram submetidas ao crivo do Magistrado de 1º Grau configura
supressão de instância
e violação ao princípio do
duplo grau de jurisdição
, pois o efeito devolutivo do agravo de instrumento está adstrito ao conteúdo da decisão impugnada, de modo que, se o julgador singular não enfrentou a validade das cláusulas do financiamento, este órgão colegiado não pode fazê-lo prematuramente.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já perfilhou essa linha de raciocínio, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto por Mariana Becalli dos Santos da Silva contra decisão que deferiu pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, requerido pelo Banco Itaú Unibanco Holding S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial encaminhada à agravante para constituição em mora é válida para fins de busca e apreensão; (ii) verificar se a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros poderia ser analisada no âmbito do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A notificação extrajudicial enviada ao domicílio da devedora atende aos requisitos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/1969, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1132, sendo suficiente para a constituição em mora, independentemente de comprovação do recebimento pessoal pelo destinatário. 4) A ausência de especificação do valor da parcela inadimplida na notificação não acarreta nulidade, pois a devedora tem ciência do valor e da quantidade de prestações em atraso, além de o documento conter código de barras para acesso ao boleto de pagamento.
5) A alegação de abusividade da capitalização diária de juros não pode ser analisada no agravo de instrumento, pois a decisão recorrida não abordou essa matéria, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6) Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. notificação extrajudicial enviada ao domicílio do devedor é suficiente para comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, conforme Tema 1132 do STJ. 2. A ausência de indicação expressa do valor da dívida na notificação não a invalida se o devedor possui meios para identificar o montante devido.
3. Questões não analisadas na decisão recorrida não podem ser apreciadas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS (Tema 1132). (TJES, Agravo de Instrumento n. 5000161-52.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. em 14.05.2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. PRESSUPOSTOS LEGAIS COMPROVADOS. APONTADA DESCONSTITUIÇÃO DA MORA POR SUPOSTA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovados os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69, com a constituição em mora da parte devedora, por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por ela quando da celebração do contrato, impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária.
2. Não foi objeto da decisão agravada a alegada desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, o que impede o conhecimento por este Juízo ad quem, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5015205-82.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 22.08.2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. MORA CARACTERIZADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por L L Guimarães Alimentos Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A, deferiu medida liminar para apreensão de bem dado em garantia fiduciária (caminhão Mercedes-Benz). A agravante sustenta a nulidade da constituição em mora em razão de suposta abusividade contratual, bem como o perigo de dano decorrente da possibilidade de alienação do bem no prazo de cinco dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a constituição em mora do devedor foi válida e suficiente para a concessão da liminar de busca e apreensão; (ii) avaliar a possibilidade de análise de abusividade contratual diretamente pelo Tribunal sem apreciação prévia pelo Juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição em mora do devedor ocorre nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem a necessidade de assinatura pessoal do destinatário. Nos autos, a notificação foi devidamente encaminhada e recebida no endereço contratado. 4. Alegações de abusividade contratual ou nulidade de cláusulas não foram objeto de análise pelo Juízo de origem, o que impede sua apreciação nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural. 5. O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se à análise da decisão impugnada, que, no caso, observou os requisitos legais para deferimento da liminar de busca e apreensão, com base no inadimplemento e na constituição válida da mora. 6. Precedentes do TJES corroboram a impossibilidade de apreciação de questões novas ou não decididas pela instância inferior, em observância ao duplo grau de jurisdição e ao limite do objeto recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A constituição em mora do devedor na ação de busca e apreensão exige a comprovação de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente de assinatura pessoal do devedor. 2
. A análise de abusividade contratual ou nulidade de cláusulas não é admitida em sede recursal se tais questões não foram previamente apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5003629-92.2023.8.08.0000, Rel. Desª Heloísa Cariello, j. 26/07/2024. TJES, Agravo de Instrumento nº 5002794-07.2023.8.08.0000, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, j. 30/07/2023. TJES, Agravo de Instrumento nº 5010913-54.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 16/02/2024. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5005820-76.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. em 31.03.2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO MAGISTRADO A QUO. MANUTENÇÃO. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR FIDUCIANTE COMO “ITAU UNIBANCO HOLDING S/A”, AO INVÉS DE “BANCO ITAUCARD S/A”. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. FÁCIL COMPREENSÃO PARA O CONSUMIDOR. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
A alegação de que o pacto possui cláusulas abusivas deve ser primeiramente submetida ao crivo do MM. Juízo a quo, sendo inviável a sua análise neste instrumento, sob pena de supressão de instância
. 4. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5012229-05.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 17.05.2024)

Cediço que, para o deferimento da liminar em ações de busca e apreensão, basta a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, requisito este que se mostra preenchido no caso concreto.

Eventuais abusividades verificadas no período da normalidade contratual devem ser arguidas em sede de contestação ou em ação revisional própria, permitindo o amplo contraditório e a manifestação do Juízo de piso, sob pena de desvirtuar o rito célere e específico do Decreto-Lei nº 911/1969.

Ante o exposto, e com o devido respeito ao entendimento em sentido contrário,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, ressalvando ao devedor o direito de suscitar as abusividades contratuais perante o Juízo de origem.

É como voto.